Tribunal: TJPA
Processo: 0810152-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810152-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0810152-44.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

AGRAVADO:
JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUSA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ANTECIPATÓRIA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PREENCHIDO OS REQUISITOS. AUXÍLIO-DOENÇA CESSADO SEM COMPROVAÇÃO DO FIM DA INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0810152-44.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

AGRAVADO:
JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUSA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, contra decisão proferida pelo nos autos de
A
ÇÃO
PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
nº.
0801366-81.2022.8.14.0009
, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“(...)
Pelo exposto, considerando presentes os requisitos legais necessários, DEFIRO A
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada, determinando ao
requerido INSS, por seu representante legal, que RESTABELEÇA o auxílio-doença em favor do autor, no prazo de 10 (dez) dias, tomando todas as providências administrativas necessárias.
Fixo, desde logo, multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), em caso
de descumprimento da presente determinação, até o limite de R$ 10.000,00
(dez mil reais) com base no art. 497, do CPC, sem prejuízo das demais consequências civis e criminais do descumprimento, bem como majoração da astreinte e bloqueio de verbas.
Defiro a gratuidade da justiça, ante a evidente hipossuficiência da parte autora.
(...)”

Aduz o agravante que a parte agravada pretende o reestabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, sob o argumento de que se encontra incapaz para o exercício de suas atividades laborais.

Alega que, em que pese, a parte autora ter sido considerada capaz por perícia médica administrativa, o
magistrado de primeiro grau concedeu a antecipação de tutela, compelindo a autarquia a reestabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário à parte autora.

O Agravante afirma a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a parte agravada não faz jus ao benefício pleiteado, posto que na avaliação administrativa foi considerada capaz e, até o presente momento, não foi produzida a prova pericial judicial, única prova capaz de afastar a presunção de legitimidade de que gozam as perícias administrativas.

Aduz que não se pode conceder a antecipação da tutela baseada apenas nos laudos e receitas médicas particulares trazidas pelo agravado.

Assevera que o perigo da demora não resta caracterizado somente pelo fato de se tratar de verba alimentar, posto que se assim fosse não seria necessário analisar os demais requisitos necessários para a concessão ou não do benefício.

Afirma que o risco na demora é inverso posto que a cada prestação paga pela administração, aumenta o risco de impossibilidade de reverter os valores aos cofres públicos.

Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo para imediatamente suspender o pagamento do benefício pleiteado.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo. ID 10337191.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 10927446.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. ID 11114027.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0810152-44.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

AGRAVADO:
JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUSA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar, no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

A presente demanda gira em torno da decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário, relativo ao auxílio-doença em favor do agravado.

O Agravado sofreu acidente grave, que resultou na amputação de membro inferior, desta forma a controversa refere-se a efetiva existência de incapacidade ou não para o desempenho de suas atividades laborais.

O Magistrado
a quo
ao deferir o pleito antecipatório, levou em consideração os documentos juntados aos autos, tais como atestados, comunicação de acidente de trabalho e receituários médicos e até mesmo a concessão do benefício, o que o agravado vinha recebendo e foi suspenso.

Conforme se observa trata-se de pedido de restabelecimento de auxílio-doença, ou seja, o benefício estava sendo pago e foi suspenso pelo agravante. Porém, a lei nº. 8213/91, dispõe:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua
atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.”

Diante do dispositivo supratranscrito a finalidade do auxílio é justamente assegurar meios de subsistências aos segurados acometidos por doenças incapacitantes, e somente poderá ser suspenso, quando restar constatado a efetiva possibilidade de retornar ao trabalho, sendo imprescindível a realização de perícia médica.

Ressalte-se que a mencionada lei enfatiza que restando comprovado que o segurado não está apto a retornar as atividades anteriormente desenvolvidas, o benefício somente cessará quando o mesmo for habilitado para o desempenho de nova atividade laboral, ou quando considerado inapto a qualquer função, for aposentado por invalidez.

Segue jurisprudência no assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA CESSADO. RESTABELECIMENTO. 1. Estando o autor incapacitado de forma permanente para o seu trabalho, revela-se que o auxílio-doença cessará ou pela reabilitação para uma nova profissão ou pela sua conversão em aposentadoria por invalidez, sendo incompatível com a situação a alta programada. 2. Hipótese de restabelecimento do benefício até a realização de nova prova pericial.

(TRF-4 - AG: 50482621420184040000 5048262-14.2018.4.04.0000, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 26/03/2019, QUINTA TURMA)

Assim, considerando a inexistência de um laudo pericial, que justifique a interrupção do pagamento do benefício ao agravado, não é possível concluir que o segurado se encontra recuperado e capaz de retornar à atividade laborativa. Portanto, inexiste motivo para revogação da decisão agravada, especialmente considerando que o auxílio-doença possui caráter alimentar, e não existe nos autos comprovação mínima de que o segurado possui condições de retornar ao trabalho ou de que o mesmo esteja reabilitado a exercer outra atividade, portanto, presume-se que haja a continuidade da incapacidade que gerou o pagamento do benefício inicial.

Segue jurisprudência no assunto:

APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÍCIO DA DATA DE RESTABELECIMENTO A PARTIR DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CRITÉRIOS ALÉM DO LAUDO PERICIAL VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Uma vez preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei nº 8.213/91 o benefício do auxílio-doença é devido ao segurado, uma vez reconhecida pelo perito a incapacidade permanente e parcial. 2. Em se tratando de pedido de restabelecimento de auxílio-doença e em sendo a incapacidade atual oriunda da mesma doença ou lesão que justificou a concessão do benefício de forma administrativa, presume-se que haja a continuidade do estado incapacitante na data do cancelamento indevido, motivo pelo qual o termo inicial do restabelecimento será o do indevido cancelamento e não o da juntada do laudo pericial. 3. Para fins de concessão da aposentadoria por invalidez, a jurisprudência dos Tribunais, demonstra que há a necessidade de análises cuidadosas de cada caso, utilizando critérios além do laudo pericial, ou seja, observam-se critérios subjetivos como idade, escolaridade, a gravidade da doença ou incapacidade e a impossibilidade de reintegração no mercado de trabalho, de modo que, preenchendo a Apelante tais requisitos, é imperiosa a referida conversão. 4. Recurso conhecido e provido em parcial provimento com o parecer ministerial. (TJ-AM - AC: 06263011720188040001 AM 0626301-17.2018.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 16/11/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2020)

Assim, levando em consideração que se trata de análise de medida antecipatória, entendo que estão presentes os requisitos necessários, razão pela qual a decisão a que deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022